Tribunal: TJDFT
Processo: 0703579-95.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CESSÃO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO LEGAL OU CONTRATUAL DE ANUÊNCIA. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. FRUSTRAÇÃO DE EXPECTATIVA NEGOCIAL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E EQUÂNIME. RECURSO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta 8a Turma Cível é firme no sentido de que a configuração do dano moral exige a demonstração de efetiva violação a direito da personalidade, não se caracterizando pelo mero inadimplemento contratual ou pela frustração de expectativas negociais.
2. Inexiste ato ilícito na conduta da parte Ré quando ausente obrigação legal ou contratual que a vinculasse à assinatura da cessão de direitos creditórios. A eventual manifestação inicial de concordância, feita em tratativas informais, não gera dever jurídico exigível, de modo que a recusa posterior constitui exercício legítimo da autonomia da vontade, incapaz de ensejar responsabilização civil.
3. Ainda que se admitisse a ocorrência de descumprimento contratual, a conduta atribuída à primeira Ré configuraria mero inadimplemento e frustração negocial, insuficientes para caracterizar dano moral indenizável, ante a inexistência de violação aos direitos da personalidade do Autor.
4. A reforma da sentença, com o afastamento da condenação por danos morais, enseja a redistribuição dos ônus da sucumbência, reconhecendo-se a sucumbência recíproca e equânime entre as partes, nos termos do art. 86, caput, do CPC/15, uma vez que ambas foram, em parte, vencedoras e vencidas na lide.
5. Recurso de apelação conhecido e provido.